Tribunal: CARF
Processo: 10880.929096/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.929096/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.007 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
BANKPAR BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ COM DÉBITOS DA
EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO
Tratando-se de compensação de saldo negativo de IRPJ com débitos tributário
da empresa, é ônus do contribuinte comprovar a contabilização do crédito e do
débito na DIPJ. A entrega da DIPJ zerada não constitui prova contábil do
oferecimento das receitas à tributação e da geração do saldo negativo
compensável.
IRRF. SUCESSÕES ENTRE EMPRESAS. DEVER DE COMPROVAÇÃO
DO CRÉDITO COMPENSÁVEL
Nos casos de sucessão empresarial, é dever da empresa sucedida e da empresa
sucessora, comprovar contabilmente a transferência de créditos de uma para
outra. A falta da entrega da DIPJ ou a sua entrega sem a demonstração dessa
transferência, não preenche o conjunto probatório necessário de declarações
contábeis e prova da retenção, necessários para o reconhecimento do direito
creditório e homologação da compensação. Recurso voluntário improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiza Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.929096/2008-41
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.007 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.929096/2008-41

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 1a Turma da DRJ/BEL,
que julgou procedente, em parte, manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte
(fls. 455/465).
Em síntese, o caso versa sobre dezenas de Declarações de compensação
transmitidas para compensar crédito no montante de R$ 1.000.602,58, decorrente de saldo
negativo de IRPJ oriundo de estimativas de anos anteriores, com débitos tributários da
recorrente. (fls. 02/302).
A empresa foi intimada para esclarecer as razões de não haver crédito escriturado
na DIPJ do período, mas não atendeu à intimação (fls. 303). Assim foi emitido o Despacho
Decisório no 790567286 de 09/09/2008 (fls. 305), em que o direito creditório não foi
reconhecido. Isso porque, constatou-se que não houve apuração de crédito na DIPJ
correspondente ao período de apuração do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Diante do despacho decisório, a empresa apresentou manifestação de
inconformidade alegando diversas matérias, especialmente que a recorrente sucedeu outras
empresas em direitos e obrigação, sub-rogando-se nos direitos creditórios das empresas
sucedidas na forma da Lei no 6.404, de 1976, Código Civil e CTN.
Esclareceu que o direito creditório declarado nas DCOMPs decorre da seguinte
composição. O Banco CitiBank em 12/2000 efetuou retenção de R$ 773.436,99 de IRRF sobre
aplicação financeira da empresa Control Center. Essa empresa foi sucedida pela recorrente que,
por sua vez, utilizou mencionado crédito para quitar diversos débitos tributários que possuía, mas
não os declarou na DIPJ. Além desse valor não declarado, outras retenções na fonte foram
realizadas sobre receitas da requerente e não foram declarados em sua DIPJ. Aponta que em
28/12/2000, o Banco American Express S.A. reteve o valor de R$ 158.197,19 a título de IRRF
de JCP investidos no citado banco. Informa também que o BankBoston Banco Múltiplo S.A.
descontou e recolheu os valores de IRRF nos montantes de R$ 19,95, R$ 1.797,95 e R$
67.171,19 e tais valores também compuseram o saldo negativo de IRPJ da requerente em 2000.
O quadro abaixo resume o alegado crédito da empresa.
FONTE PAGADORA
VALOR (R$)
Fls.
1. Banco CitiBank
773.436,99
356
2. Banco American Express
158.197,19
399
3.BankBoston Banco Múltiplo
68.989,09
(19,95+1.797,95+67.171,19)
400
Total
1.000.602,58

No ponto, defendeu a tese de que houve erro formal no preenchimento da DIPJ e
que não poderia ter o seu direito creditório não reconhecido por erros formais. Citou precedentes
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.007 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.929096/2008-41

jurisprudências do CARF e do Poder Judiciário em apoio a esta tese (fls. 321/329). No mais,
pediu a homologação da compensação e juntou os documentos de (fls. 330/452).
Aduz, finalmente, que os erros de preenchimento da DIPJ não podem acarretar
prejuízo ao seu direito creditório, razão pela qual as compensações deveriam ser homologadas.
A DRJ reconheceu parcela do crédito alegado, qual seja, o montante de R$
68.988,40 decorrente de retenções na fonte (item 3 do quadro acima), mas em relação à parte não
reconhecida, sustentou que, diferentemente do que alega a empresa, as informações fiscais da
recorrente permaneciam zeradas em relação às rubricas do saldo negativo do IRPJ (fls. 455/465).
Inconformada, a empresa interpôs recurso voluntário praticamente reiterando as
alegações da manifestação de inconformidade (fls. 554/563), juntando os documentos de fls.
564/612).
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.
Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Além disso, a matéria que constitui o seu objeto está
contida na competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o,
caput e §1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente se defende por meio de procuradores devidamente constituídos.
Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido.
2. MÉRITO
2.1 Contexto geral e decisão da DRJ
Conforme se observa do relatório, o cerne da controvérsia consiste no fato de que
a recorrente alega ter direito a compensar o montante de R$ 1.000.602,58 de saldo negativo de
IRRJ, cuja composição resulta de IRRF sobre receitas financeiras de outras empresas sucedidas
pela recorrente.
Ocorre que do montante que constitui o crédito, a DRJ reconheceu somente o
valor de R$ 68.989,09 (item 3 do quadro acima), que corresponde às retenções realizadas sobre
receitas auferidas pela empresa Amex do Brasil, antiga denominação da requerente.
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.007 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.929096/2008-41

Quanto às retenções dos itens 1 e 2 do quadro, a DRJ entendeu não ser possível o
reconhecimento do crédito alegado pela contribuinte, pois, em consulta aos sistemas da RFB, a
DIPJ do exercício de 2001, ano calendário 2000, não possuía saldo negativo.
Aduz ainda a DRJ, que com relação à empresa Control Center Brasil Ltda., a DIPJ
de 2001 demonstra um valor de R$ 28.071,32 de IRPJ devido. Igualmente, a DIPJ da recorrente
não demonstra o pagamento de receita de JCP, o que levaria à retenção de IRPJ sobre o seu
respectivo montante.
Esclarece também a DRJ: “As receitas financeiras apontadas na DIPJ do
Contribuinte totaliza R$ 2.720.815,62, no entanto, só de receita de aplicação de renda fixa da
sucedida totaliza 3.867.084,98 (fl. 356), bem superior à declarada”.
Considerando que a DRJ reconheceu as retenções mencionadas no item 3 do
quadro acima, resta como matéria controvertida nestes autos as retenções citadas nos itens 1 e 2
do quadro, até porque o recurso voluntário reitera os termos da manifestação de inconformidade
sobre estes pontos.
Assim, para a solução da controvérsia, será necessário um conjunto probatório
que, realmente, ateste a existência dos valores retidos nas receitas das empresas sucedidas e que
teriam composto o saldo negativo do IRPJ.
Antes dessa análise, entretanto, convém explicar as sucessões empresarias
ocorridas e informadas pela recorrente em sua defesa.
2.2 Análise das sucessões empresariais da recorrente
A recorrente alega que sucedeu diversas empresas que foram descontadas de
IRRF sobre receitas financeiras. Com as sucessões empresarias, tais retenções foram transferidas
como créditos para a recorrente.
Com relação à retenção de R$ 773.436,99 realizada pelo Banco Citibank,
esclarece a recorrente que tal desconto foi realizado em 12/2000, sobre receita financeira
auferida pela empresa Control Center Brasil S/A. Em 10.11.2000 foi firmado protocolo de cisão
em que todo o patrimônio da mencionada empresa foi transferido para outras duas empresas,
quais sejam, Virtual Solution.com S.A. e American Express do Brasil Serviços Internacionais
Ltda. Esclarece ainda a recorrente que a aplicação financeira mantida no Citibank, com a
extinção da Control Centrer, foi transferida para a Virtual Solution. A Control Center foi extinta
em novembro de 2000 e o seu balanço foi fechado naquele mês, conforme DIPJ de fls. 357. Isso
explicaria porque o valor retido de R$ 773.436,99 não teria constado da DIPJ da Control Center.
Prossegue a recorrente em suas explicações, alegando que a Virtual Solution,
sucessora da Control Center, foi incorporada pela empresa Amex do Brasil Empreendimentos e
Participações Ltda., que era a antiga denominação da requerente. Por essa razão todos os ativos
financeiros da Virtual Solution foram transferidos para a requerente. Assim, a requerente utilizou
o crédito de R$ 773.436,99 para quitar diversos débitos tributários de sua titularidade. No
entanto, a requerente não teria preenchido corretamente sua DIPJ de 2001, não tendo declarado o
valor mencionado acima, retido da Control Center, sucedida pela Virtual Solution, tendo sido
esta empresa incorporada pela Amex do Brasil, antiga denominação da ora recorrente.
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.007 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.929096/2008-41

2.3 Da retenção realizada pelo Banco American Express
Conforme o item 2 do quadro acima, o Banco American Express teria retido o
valor de R$ 158.197,19 a título de JCP, decorrente de investimentos da requerente junto ao
mencionado Banco. Para tanto, junta como prova a DARF recolhida por aquela instituição, no
valor citado acima, sob o código da receita 5706 (fls. 399).
No entanto, conforme demonstrado pela DRJ, a Linha 23 da Ficha 06-A da DIPJ
da recorrente, não informa a retenção de tal valor sob a rubrica de JCP.
A simples juntada de uma DARF recolhida por terceiros, não pode constituir
prova bastante de retenção de IRRF sobre esse tipo de receita, especialmente quando não está
devidamente contabilizada.
2.4 Da análise de eventual direito creditório da recorrente
Para o reconhecimento do crédito alegado pela recorrente, será essencial aliar-se
as provas da retenção com o cumprimento de requisitos procedimentais que conformam a
regularidade do procedimento compensatório.
Como se vê, é incontroverso o fato de que a DIPJ da empresa não indicou o
crédito de saldo negativo usado para a presente compensação. A prática de erro material nas
declarações da pessoa jurídica é solúvel por meio de retificações, procedimento recorrente no
procedimento da compensação. Nesse sentido, a IN/SRF no 166, de 1999, vigente à época dos
fatos, estabelecia o seguinte:
Art. 1o A retificação da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica - DIPJ e da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
DITR anteriormente entregue, efetuada por pessoa jurídica, dar-se-á mediante
apresentação de nova declaração, independentemente de autorização pela autoridade
administrativa.
§ 2o A declaração retificadora referida neste artigo:
I - terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente, inclusive para os efeitos da revisão sistemática de que trata a Instrução
Normativa SRF No 094, de 24 de dezembro de 1999;
II - será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data de sua entrega.
Art. 2o A pessoa jurídica que entregar declaração retificadora alterando valores que
hajam sido informados na Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais -
DCTF, deverá apresentar DCTF Complementar ou pedido de alteração de valores,
mediante processo administrativo, conforme o caso.
Art. 3o Quando a retificação da declaração apresentar imposto maior que o da
declaração retificada, a diferença apurada será devida com os acréscimos
correspondentes.
Art. 4o Quando a retificação da declaração apresentar imposto menor que o da
declaração retificada, a diferença apurada, desde que paga, poderá ser compensada ou
restituída.
Parágrafo único. Sobre o montante a ser compensado ou restituído incidirão juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.007 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.929096/2008-41

até o mês anterior ao da restituição ou compensação, adicionado de 1% no mês da
restituição ou compensação, observado o disposto no art. 2o, inciso I, da Instrução
Normativa SRF n° 22, de 18 de abril de 1996.
Art. 5o No caso de DIPJ ou DIRPJ, não será admitida retificação que tenha por objetivo
mudança do regime tributação, salvo, nos casos determinados pela legislação, para fins
de adoção do lucro arbitrado.
Aliás, sobre este ponto, é pacífica a jurisprudência do CARF de que a DIPJ pode
ser retificada, mesmo após o despacho decisório. Por todos, veja-se o seguinte precedente:
Numero do processo: 11831.006810/2002-83 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Primeira Seção Câmara: Terceira Câmara Seção: Primeira Seção
de Julgamento Data da sessão: Tue Aug 13 00:00:00 BRT 2019 Data da publicação:
Tue
Sep
10
00:00:00
BRT
2019
Ementa:
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:
2002
PER/DCOMP.
ERRO
MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PREENCHIMENTO
DO
ANO-CALENDÁRIO.
POSSIBILIDADE.
Erro
de
preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma
situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode
retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo
administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a
busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um
indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em
lei. Reconhece-se a possibilidade de corrigir o ano-calendário informado, mas sem
homologar a compensação, por ausência de certeza e liquidez do crédito informado.
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DIPJ APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. Reconhece-se a possibilidade de retificação da DIPJ após a emissão
do despacho decisório, no sentido de comprovar a existência de direito creditório, desde
que comprovados também os valores retificados.
No entanto, a recorrente não informa se retificou a DIPJ do período e, analisando
os autos, realmente, não existe prova dessa retificação, fato confirmado pela DRJ que constatou
estar a DIPJ da recorrente sem informação sobre o crédito de saldo negativo.
As demonstrações contábeis são indispensáveis para a regularidade do
reconhecimento do direito creditório, pois são a documentação formal apresentada perante a
RFB, que atesta a existência do crédito e do débito. Evidentemente, para a comprovação do
direito creditório, especialmente quando se tratar de IRRF, a documentação contábil não pode ser
o único meio de prova, sendo necessário prova das retenções. Assim, o conjunto probatório de
DIPJ, DCTF e prova das retenções é necessário para se concluir se o contribuinte ofereceu as
receitas auferidas à tributação e delas foram contabilizadas as retenções, resultando em saldo
negativo. Nessa linha tem entendido este CARF, conforme se depreende do aresto a seguir:
Numero do processo: 13819.002224/00-66 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Primeira Seção Câmara: Quarta Câmara Seção: Primeira Seção de
Julgamento Data da sessão: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019 Data da publicação:
Wed Nov 06 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997, 1998 PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. Pedido de compensação deve ser
acompanhado da demonstração dos valores pagos a maior ou indevidamente e das
provas respectivas, de modo a permitir a regular apuração dos créditos que se pretendem
compensar. Ausentes tais provas, os créditos não podem ser reconhecidos, ainda que o
direito se apresente plausível. Recurso negado. IRRF. COMPENSAÇÃO. O IRRF por
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.007 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.929096/2008-41

si só representa mera antecipação de pagamento do imposto que será apurado ao final
do exercício, ou seja sua existência ou mesmo saldo em contabilidade não representa
qualquer crédito se não for demonstrado, na DIRPJ ou na DIPJ do ano da retenção, que
o valor devido de IRPJ no exercício é inferior ao valor retido de IRRF ou pago nas
antecipações por estimativa em DARF.
No caso dos autos, não é possível aferir-se se as receitas auferidas pelas empresas
sucedidas e transmitidas para a recorrente foram oferecidas à tributação, inclusive com o
desconto do IRRF, simplesmente porque sua DIPJ não contém informação de saldo negativo de
IRPJ para o ano calendário 2000.
Por outro lado, conforme também esclarece a DRJ, a DIPJ de 2001, ano base
2000, da empresa Control Center, sucedida pela recorrente, apontou saldo devedor de IRPJ e não
saldo negativo que pudesse ser aproveitado pela recorrente sucessora.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por NEGAR PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a decisão da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital